Tribunal: TJMT
Processo: 1001407-11.2023.8.11.0010
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001407-11.2023.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Injúria, Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), CLAUDINES BRAMBILA - CPF: 822.668.759-49 (APELANTE), ANTONIO CARLOS ALVES SANTOS - CPF: 854.845.471-72 (ADVOGADO), DAIANE BARON - CPF: 043.023.459-77 (VÍTIMA), ROGERIA MARIA ALVES SILVA - CPF: 503.782.791-49 (ASSISTENTE), Gabrielle da Silva Fonseca (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - AMEAÇA NO AMBIENTE DOMÉSTICO - SENTENÇA CONDENATÓRIA - ATIPICIDADE DA CONDUTA, FATO EM CONTEXTO DE DISCUSSÃO, DELITO COMETIDO POR
RELEVANTE VALOR SOCIAL
OU
MORAL
,
PREJUÍZO DA VÍTIMA NÃO DEMONSTRADO E AUSÊNCIA DE AFERIDA DA CAPACIDADE ECONÔMICA
DO APELANTE -
PEDIDO DE
ABSOLVIÇÃO, APLICAÇÃO DE ATENUANTE E AFASTAMENTO OU REDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO - DECLARAÇÕES SEGURAS E COERENTES DA VÍTIMA - AMEAÇA DE MORTE - TEMOR DA VÍTIMA - DEPOIMENTO DE TESTEMUNHA - EXPRESSÃO VERBALIZADA EM CONTEXTO DE DISCUSSÃO - RISCO CONCRETO EM MAL FUTURO - TIPICIDADE DELITIVA NÃO EXCLUÍDA - SENSAÇÃO DE INSEGURANÇA OU MAL-ESTAR RETRATADA - CRIME DE NATUREZA FORMAL E INSTANTÂNEO - JULGADOS DO TJMT - RESPONSABILIDADE PENAL MANTIDA - ATENUANTE DO CRIME COMETIDO POR RELEVANTE VALOR SOCIAL OU MORAL - PARECER DA PGJ - INAPLICABILIDADE

-REPARAÇÃO CIVIL - PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA - RAZOABILIDADE/PROPORCIONALIDADE DO VALOR FIXADO - RENDA MENSAL DO APELANTE -
VÍTIMA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR -
QUANTUM
INDENIZATÓRIO PRESERVADO - ENTENDIMENTO DO STJ - DIFICULDADE OU IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO E/OU PARCELAMENTO - COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL - ACÓRDAO DO TJMG - RECURSO DESPROVIDO.

O fato da ameaça ter sido proferida logo após uma discussão

não exclui a tipicidade da conduta, mormente quando os atos voluntários da vítima de procurar proteção, requerer medidas protetivas e representar o apelante retratam a sensação de insegurança ou mal-estar na ofendida (TJMT, AP NU 0005587-98.2017.8.11.0042).

A ameaça constitui crime de natureza formal e instantâneo, cujo resultado ocorre de maneira imediata, não exigindo consequência naturalística. Em outras palavras, basta apenas que o agente prometa causar mal justo e futuro por meio de palavras, gestos, escritos ou qualquer outra via simbólica, e que a vítima se sinta verdadeiramente intimidada por estas ameaças.

“Não há que se cogitar de absolvição quanto ao crime de ameaça, quando o depoimento da vítima, corroborado pelo fato de que ela, após ser ameaçada, solicitou medidas protetivas, demonstram, de forma clara e inequívoca a ocorrência do delito e o medo causado pela promessa de mal injusto e grave feita pelo apelante.”
(TJMT, AP NU 0002381-87.2017.8.11.0006)

“não se tratando de crime cometido por
motivo
de
relevante

valor social
ou
moral
, descabe a
aplicação
da atenuante prevista no artigo 65, III, ‘a’, do Código Penal”
(TJMG, AP NU 1.0686.19.013895-4/001).

O c. STJ, em sede de recurso repetitivo, firmou entendimento no sentido de ser possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar,
“desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória.”
(AgRg no REsp 1688156/MS; REsp no1675874/MS, REsp no 1643051/MS).

Verificado que o
quantum
indenizatório a título de danos morais
“guarda estrita relação com a extensão dos danos sofridos pelas vítimas, bem como com a condição social e econômica das partes envolvidas, inviável a sua redução, devendo eventual dificuldade ou impossibilidade de pagamento, bem como requerimento de parcelamento, ser dirigido ao Juiz da Execução”
(TJMG, AP NU 1.0433.17.011647-2/001).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 1001407-11.2023.8.11.0010 - COMARCA
DE JACIARA

APELANTE(S): CLAUDINES BRAMBLIA

APELADO(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por CLAUDINES BRAMBLIA
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara da Comarca de Jaciara, nos autos de ação penal (PJe NU 1001407-11.2023.8.11.0010), que o condenou por ameaça no ambiente doméstico a 1 (um) mês e 5 (cinco) dias de detenção, em regime aberto, bem como a reparação de danos [“morais”] no valor de R$ 1.320,00 (mil trezentos e vinte reais) - art. 147 do CP c/c art. 61, II, “f”, ambos do CP - (ID 189860690 - fls. 115/118).

O apelante sustenta que
: 1) sua conduta seria atípica por
“ausência de temor da vítima”
, bem como por ter
“ocorrido em momento de ira e exaltação”
; 2) não teria sido demonstrado prejuízo sofrido pela vítima, tampouco aferida sua capacitada econômica, a afastar o dano moral;

3) sua intenção era de apenas se aproximar das filhas, a justificar a aplicação da atenuante do cometimento de delito
“por relevante valor social ou moral”
.

Pede o provimento para que seja absolvido. Subsidiariamente, aplicada a atenuante e afastado ou reduzido o valor da indenização (ID 189860695 - fls. 122/130).

A 1a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE JACIARA pugna pelo desprovimento do apelo (ID 189860697 - fls. 132/139)

A i. 15a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do recurso, em parecer assim sintetizado:

“APELAÇÃO CRIMINAL - AMEAÇA PRATICADA NO ÂMBITO DOMÉSTICO E FAMILIAR - SENTENÇA CONDENATÓRIA - INSURGÊNCIA DEFENSIVA. Pretensão de absolvição por atipicidade da conduta: Não acolhimento. Materialidade e autoria delitivas amplamente demonstradas - Relevância do depoimento da vítima quando corroborado pelos demais elementos que compõem o conjunto probatório - Palavras proferidas que causaram temor na vítima, afastando tese de mero momento de discussão e nervosismo entre as partes - Manutenção da condenação que se impõe. Pretensão de aplicação da atenuante contida no artigo 65, III, a, do Código Penal: Impossibilidade. Tese de que aproximação se deu em razão de exercício de convivência com a prole que não se sustenta - Ameaças proferidas em momentos distintos - Descabimento da atenuante. Pretensão de afastamento ou redução do quantum indenizatório: Inviabilidade. Alegação de ausência de instrução probatória e real extensão do dano - Hipossuficiência - Possibilidade de fixação de valor mínimo de reparação a título de danos quando existente pedido expresso - Entendimento do Superior Tribunal de Justiça - Valor fixado de maneira escorreita. Parecer pelo desprovimento do recurso.”
(Esther Louise Asvolinsque Peixoto, procuradora de Justiça - ID 190431687 - fls. 146/154)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção da punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“FATO 1 - AMEAÇA (art. 147 do Código Penal)

No dia 26 de novembro de 2023, na Rua Iraés, no 921, Bairro São Sebastião, nesta cidade e comarca de Jaciara/MT, o denunciado CLAUDINES BRAMBLIA, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, prevalecendo-se das relações domésticas, ameaçou, por palavra, de causar mal injusto e grave à Daiane Baron, sua ex-esposa. [...]

Ante o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO denuncia CLAUDINES BRAMBLIA como incurso nas penas dos artigos 147 e 147-A, §1o, II, ambos do Código Penal c/c Lei 11.340/06 [...].”

(Itâmara Guimarães Rosário Pinheiro, promotora de Justiça - ID 186860651 - fls. 41/43)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal e dosou a pena do apelante nos seguintes termos:

“A materialidade delitiva do crime de ameaça encontra-se demonstrada através do boletim de ocorrência, termo de representação criminal, pedido de providências protetivas e depoimentos prestados na esfera policial e na judicial.

No que tange à autoria e a responsabilidade delitiva do acusado pelo crime de ameaça, vejo que restaram devidamente comprovadas nos autos, o que se pode constatar, através das oitivas colhidas em Juízo. [...]

Sendo assim, diante das evidências advindas das provas apuradas no bojo dos autos, que se encontram em rota de convergência com os documentos colacionados no encarte processual, e escorado no princípio da livre convicção motivada, entendo suficientemente comprovadas a materialidade e a autoria do crime de ameaça, que na ausência de causas que excluam os crimes ou isente o réu de pena, a condenação é medida que se impõe.

Reconheço a agravante contida no artigo 61, inciso II, alínea “f”, com relação ao crime de ameaça, uma vez que o réu, prevaleceu-se das relações domésticas e coabitação para praticar o crime em análise.

ISTO POSTO, e considerando tudo o mais que dos autos constam, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos contidos na denúncia para CONDENAR o réu CLAUDINES BRAMBLIA, devidamente qualificado nos autos, como incurso nos artigos 147, do Código Penal [...]

A pena prevista para o crime de ameaça é de detenção, de 01 (um) a 06 (seis) meses, ou multa.

Analisadas as diretrizes do artigo 59, do Código Penal, [...] considerados todos estes fatores, fixo-lhe a pena base para o crime de ameaça em 01 (um) mês de detenção.

Não concorrem circunstâncias atenuantes da pena.

Concorrem a circunstância agravante contida no artigo 61, inciso II, ‘f’, razão pela qual AGRAVO a pena em 05 (cinco) dias, passando a dosá-la em 01 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção.

Não concorrem causas de diminuição ou de aumento de pena, razão pela qual mantenho a pena anteriormente dosada como definitiva para o crime em análise.

Fixo o REGIME ABERTO para o início do cumprimento da pena, com fundamento no artigo 33, § 2°, “c”, do Código Penal. [...]

Considerando os danos morais decorrentes da infração penal perpetrada pelo acusado em face da vítima Daiane Baron, bem como o pedido expresso na exordial acusatória, FIXO o valor de R$ 1.320,00 (mil trezentos e vinte reais) a título de montante mínimo para a reparação dos danos causados pela infração penal (Tema 983, do STJ), a teor do artigo 387, IV, do CPP) [...].”

(Ednei Ferreira dos Santos, juiz de Direito - ID 189860690 - fls. 115/118)

Pois bem.

Na fase policial, fora ouvida Daiane Baron, vítima (ID 189859741 - fls. 18/20). O apelante CLAUDINES BRAMBLIA permaneceu em silêncio (ID 189859744 - fls. 30/31).

Em Juízo, colheram-se as declarações da vítima Daiane Baron, da testemunha Rogéria Maria Alves Silva e interrogatório do apelante
(Relatório de mídias - ID 189860693 - fls. 120).

Destaca-se do conjunto probatório que:

- o apelante CLAUDINES BRAMBLIA e a vítima Daiane Baron foram casados por 20 (vinte) anos e, à época dos fatos, estavam separados a 1 (um) ano e 2 (dois) meses. No dia 26.11.2023,
a vítima foi à residência de seu atual namorado, momento em que o apelante parou em frente ao local, abriu o vidro de seu veículo, chamou-a de ‘vagabunda e safada’ e a ameaçou de morte, ao verbalizar que iria acabar com sua vida. Em seguida, a vítima decidiu sair do local e voltar para sua casa, chegando lá foi surpreendida pelo apelante, que saiu do automóvel e partiu pra cima dela, instante em que afirmou que que iria embora da cidade depois de matá-la (ID 189860651);

- Daiane Baron [vítima] narrou, em ambas fases da persecução penal, que
“CLAUDINES

foi a casa do namorado da declarante e na frente da casa abriu o vidro do carro e passou a chamar a declarante de vagabunda, safada e disse que ia acabar com a vida da declarante; a declarante saiu da casa de seu namorado e voltou para casa, quando CLAUDINES foi até a casa da declarante e continuou a fazer ameaças de morte contra a declarante, dizendo que vai dar um tiro na declarante e vai acabar com a vida da declarante, além de verbalizar as ofensas, chamando a declarante de vagabunda, safada; quando a declarante fez o primeiro pedido de medida de proteção, a declarante tinha os áudios de CLAUDINES com as ofensas e ameaças, agora, CLAUDINES está mais esperto e só faz as ameaças de morte e ofensas quando estão sozinhos, sem testemunhas, porque daí ele pode negar [...]; no dia 26/11/2022, acionou a policia, que esteve no local, mas CLAUDINES já havia fugido; enquanto aguardava na recepção desta delegacia, foi ao banheiro e quando retornou viu CLAUDINES entrar na delegacia; tremeu de medo do que CLAUDINES seria capaz de fazer, já que não se intimidou em vir perseguir a declarante dentro da delegacia e nada garante a declarante que CLAUDINES não estivesse armado e não pretendesse cumprir as inúmeras ameaças de morte; que a declarante pediu que a escrivã a deixasse se esconder; que a declarante foi acolhida dentro da sala de recepção do núcleo; que logo que a declarante conversou com a escrivã do núcleo novamente e relatou que CLAUDINES, o agressor, estava na delegacia, CLAUDINES desapareceu”
(ID 189859741 - fls. 18/20). Em Juízo, corroborou seu depoimento extrajudicial e acrescentou ter ficado
“com medo dele matá-la”
(
Relatório de mídias - ID 189860693 - fls. 120
);

- Rogéria Maria Alves Silva [escrivã de Polícia], em sede judicial, relatou que a vítima
“estava bastante abalada, trêmula e disse que queria uma medida protetiva; [...] ela foi ao banheiro, minutos depois ela já veio com lágrimas nos olhos, apavorada ela tremia; ela falou que ele estava aqui; perguntou quem; ela disse que era o ex esposo; e havia um senhor de camiseta preta; que a sala de atendimento à mulher tinha uma antessala; olhou pela porta de vidro e tinha um senhor tramitando como se estava procurando alguém; ela falou que era ele; falou que iria comunicar os seus superiores; eles estavam conversando no corredor; a depoente contou o caso para os superiores; um dos Delegados, salvo engano, o Dr. Ramon, disse que não tem um flagrante de perseguição mais perfeito; voltaram para a recepção e o ex esposo dela não estava mais lá; foram até a saída da Delegacia e ela apontou o carro dele; ela falou que o carro é utilitário e que ele trabalhava em uma loja de colchões; [...] ela falou que ele comprou uma arma de fogo e tinha um coldre; ela disse que ele xingava ela na rua; que ele a destratava; [...] neste dia ele foi atrás dela na Delegacia; ela tinha medo pois ele tinha comprado um coldre de arma de fogo [...]”
(
Relatório de mídias - ID 189860693 - fls. 120
);

- CLAUDINES BRAMBLIA [apelante], na Delegacia de Polícia, permaneceu em silêncio (ID 189859744 - fls. 30/31). Em Juízo, negou ter ameaçado a vítima de morte (
Relatório de mídias - ID 189860693 - fls. 120
).

Dito isso, vejamos.

Verifica-se que a vítima Daiane Baron descreve, coerentemente, em ambas fases da persecução penal, as ameaças proferidas pelo apelante [CLAUDINES BRAMBLIA], verbalizando que
“iria dar um tiro em sua cabeça porque tinha acabado com a vida dele e isto não iria ficar assim”
(ID 189859741 - fls. 18/20 e
Relatório de mídias - ID 189860693 - fls. 120).

O temor da vítima em relação ao apelante foi destacado pela escrivã de Polícia (Rogéria Maria Alves Silva), responsável pelo atendimento, a qual ressaltou, em Juízo, que durante o registro do boletim de ocorrência Delegacia de Polícia de Jaciara, Daiane Baron estava
“com lágrimas nos olhos, apavorada, tremia muito”
e
“afirmou temer por sua vida, pois ele comprou uma arma de fogo e um coldre”
(
Relatório de mídias - ID 189860693
).

Por sua vez, o fato da ameaça ter sido proferida logo após uma discussão

não exclui a tipicidade da conduta, mormente quando os atos voluntários da vítima de procurar proteção, requerer medidas protetivas e representar o apelante retratam a sensação de insegurança ou mal-estar na ofendida (TJMT, AP NU 0005587-98.2017.8.11.0042 - Segunda Câmara Criminal - 24.7.2019).

Frise-se que a ameaça constitui crime de natureza formal e instantâneo, cujo resultado ocorre de maneira imediata, não exigindo consequência naturalística. Em outras palavras, basta apenas que o agente prometa causar mal justo e futuro por meio de palavras, gestos, escritos ou qualquer outra via simbólica, e que a vítima se sinta verdadeiramente intimidada por estas ameaças.

Para o caso, adota-se aresto deste e. Tribunal:

“Não há que se cogitar de absolvição quanto ao crime de ameaça, quando o depoimento da vítima, corroborado pelo fato de que ela, após ser ameaçada, solicitou medidas protetivas, demonstram, de forma clara e inequívoca a ocorrência do delito e o medo causado pela promessa de mal injusto e grave feita pelo apelante.”
(TJMT, AP NU 0002381-87.2017.8.11.0006 - Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho - Segunda Câmara Criminal - 15.12.2018)

Logo, a responsabilização penal do apelante deve ser mantida.

Quanto à alegação de cometimento do delito sob
relevante valor social
ou
moral (CP, art. 65, III, ‘a’), inexistem provas de que o apelante ameaçou matar vítima
Daiane Baron, apenas com a finalidade
“de ver suas filhas”.
Ao contrário, o apelante perseguiu a vítima até a Delegacia de Polícia de Jaciara, conforme relatos da escrivã de Polícia Rogéria Maria Alves Silva, perante o juiz da causa (
Relatório de mídias - ID 189860693
).

Nesse ponto, destaca-se o seguinte trecho do parecer da i. PGJ, segundo a qual,
“ainda que a defesa alegue que a intenção do réu era apenas exercer o papel de pai, tal argumentação não tem base alguma, pois as perseguições se deram das mais variadas formas, inclusive na sede da Delegacia de Polícia, enquanto a vítima aguardava para fazer o boletim de ocorrência”
(Esther Louise Asvolinsque Peixoto, procuradora de Justiça - ID 190431687 - fls. 146/154).

Com efeito,
“não se tratando de crime cometido por
motivo
de
relevante

valor

social
ou
moral
, descabe a
aplicação
da atenuante prevista no artigo 65, III, ‘a’, do Código Penal”
(TJMG, AP NU 1.0686.19.013895-4/001 - Relator: Desa. Beatriz Pinheiro Caires - Segunda Câmera Criminal - 20.11.2020).

Sendo assim, o apelante não faz jus à atenuante.

No tocante à reparação civil, o órgão do Ministério Público formulou pedido expresso [na denúncia] de indenização por
“danos morais decorrentes da infração, considerando os prejuízos sofridos pela vítima”
(ID 189860651).

O c. STJ, em sede de recurso repetitivo, firmou entendimento no sentido de ser possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar,
“desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória”
(AgRg no REsp no 1688156/MS - Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro - 15.6.2018; REsp no 1675874/MS - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 8.3.2018; REsp no 1643051/MS - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 8.3.2018).

No caso, o valor fixado no mínimo legal [de R$ 1.320,00] mostra-se razoável/proporcional com a extensão dos danos causados à vítima que, após ser ameaçada, chegou na Delegacia de Polícia chorando e tremendo muito, ocasião na qual verbalizou temer por sua vida, pois o apelante
“comprou uma arma de fogo”
(
Relatório de mídias - ID 189860693
).

O apelante, por sua vez, declarou trabalhar como entregador e auferir renda mensal de R$ 2.000,00 (dois mil reais), de modo que o valor pode ser parcelado, não acarretando, assim, prejuízo ao sustento próprio.

Se o
quantum
indenizatório por dano moral possui
“guarda estrita relação com a extensão dos danos sofridos pelas vítimas, bem como com a condição social e econômica das partes envolvidas, inviável a sua redução, devendo eventual dificuldade ou impossibilidade de pagamento, bem como requerimento de parcelamento, ser dirigido ao Juiz da Execução”
(TJMG, AP NU 1.0433.17.011647-2/001 - Relator: Des. Eduardo Machado - 8.11.2023).

Sob essa ótica, a indenização fixada pelo Juízo singular deve ser preservada.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2024